Tribunal: TJBA
Processo: 8001981-17.2022.8.05.0106
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001981-17.2022.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE IPIRÁ -BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE IPIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO AO SANEAMENTO BÁSICO. MÍNIMO EXISTENCIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MULTA COMINATÓRIA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária relativa à Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra o Município de Ipirá. 2. Pedido para compelir o ente municipal à adoção de medidas administrativas para manutenção dos sistemas de drenagem pluvial nas ruas Elói Marques e Adroaldo Reis Santana, diante da omissão reiterada na prevenção de alagamentos. 3. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo obrigação de fazer consistente na limpeza de bueiros, bocas de lobo, córregos, desassoreamento e dragagem das calhas, além da elaboração de diagnóstico e plano de manutenção, com prazos e multas. 4. Município revel, sem recurso voluntário, submetendo-se ao reexame necessário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a intervenção judicial para impor ao Município a execução de medidas administrativas de saneamento básico; e (ii) estabelecer se a alegação de limitação orçamentária afasta a obrigação de manutenção dos sistemas de drenagem pluvial. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Lei nº 11.445/2007 atribui aos Municípios a titularidade e execução dos serviços de saneamento básico, incluindo drenagem pluvial, impondo dever de formulação de políticas públicas e adoção de medidas preventivas. 6. A omissão administrativa viola direitos fundamentais à vida, à saúde e ao meio ambiente equilibrado, autorizando controle judicial sem afronta à separação dos poderes. 7. A cláusula da reserva do possível não se aplica quando se trata de prestação estatal essencial para assegurar o mínimo existencial, prevalecendo a prioridade constitucional sobre alegações de restrição orçamentária. 8. As astreintes fixadas são proporcionais diante da recalcitrância do ente público, conforme precedentes que reconhecem a legitimidade da atuação judicial para compelir medidas concretas em políticas públicas. IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado: Reexame necessário desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a intervenção judicial para impor ao Município a execução de medidas administrativas de saneamento básico quando comprovada omissão que comprometa direitos fundamentais. 2. A alegação de limitação orçamentária não afasta a obrigação estatal de garantir o mínimo existencial e o meio ambiente equilibrado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001981-17.2022.8.05.0106, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE IPIRÁ -BA e como apelada MUNICIPIO DE IPIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário, nos termos do voto do relator. Salvador, .